Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702699-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA AGRAVADO: GLAUCO LEAL TEIXEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo TJ CLUBE DE ATIRADORES CAÇADORES E COLECIONADORES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0743010-33.2023.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que manteve a inclusão do agravante no polo passivo. O agravante afirma que não foram demonstrados pelo agravado, os necessários e inafastáveis requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a probabilidade do direito se mostra evidente diante das provas já produzidas, que atestam a inexistência de contrato entre o agravante e o exequente, bem como a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelo TJ Clube de Atiradores e aquelas desempenhadas pela empresa executada. Inexistindo ainda, qualquer elemento que configure abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz como perigo de dano, caso seja mantida a decisão agravada, que poderão ser efetivados bloqueios judiciais, penhoras e restrições em nome do agravante, atingindo valores indispensáveis ao pagamento de funcionários, fornecedores e associados, e que tais medidas comprometeriam a continuidade da atividade econômica e afetariam diretamente sua reputação junto ao mercado e à comunidade de atiradores esportivos, caçadores e colecionadores que dele participam. O agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à inclusão do agravante no polo passivo da execução, impedindo-se, até o julgamento final do recurso, a adoção de quaisquer medidas constritivas sobre o seu patrimônio, contas bancárias ou ativos financeiros, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade do agravante e determinando-se a sua imediata exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido ID 76922159. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em novembro de 2023, sem qualquer garantia do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Por meio da decisão, ID 189242280, o Juízo “a quo” deferiu a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Após foi proferida a decisão ID 238441396, a qual com base no art. 28 do CDC, determinou a inclusão do agravante, no polo passivo. O agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão, o qual foi acolhido em parte reconhecendo que houve a apresentação tempestiva da impugnação pelo embargante, todavia não vislumbrando motivos para alteração do entendimento esboçado acerca do mérito do incidente, mantendo-se os termos da decisão embargada, ID 238441396. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições, com a análise dos pressupostos legais. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem a presença dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito